Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO EXTRAÍDO DE SITE DO BANCO PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FINANCEIRO. VULNERABILIDADE NO TRATAMENTO DOS DADOS. OCORRÊNCIA. CENÁRIO CRIADO QUE INVIABILIZA A PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. CABÍVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO PRÓPRIO DO COTIDIANO. SITUAÇÃO QUE TAMBÉM PENALIZA O BANCO. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO VOTORANTIM CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.
1. Tendo em vista que a instituição financeira apelante é a credora do financiamento bancário que se pretendia quitar e detentora das informações pessoais do apelado e das relacionadas à operação creditícia, mostra-se configurada a legitimidade passiva para responder aos termos da demanda em que discute a emissão, o encaminhamento e a irregularidade do pagamento do boleto que terminou por ludibriar o consumidor, cuja responsabilidade pelos danos acarretados é matéria a ser aferida no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa
3. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor, mas é necessário observar que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias praticadas por terceiros, considerando a facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras.
4. O STJ reconheceu a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor em caso como o constatado nos autos, conhecido como “golpe do boleto”, adotando o entendimento de que “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp 2.077.278-SP).
5. Na hipótese dos autos, verifica-se incontroverso que o consumidor foi vítima de fraude praticada no mercado financeiro, que o levou a pagar boleto para quitação de empréstimo com a instituição financeira retirado em site que se mostrou, conforme afirmado pelo banco, invadido por “hackers” estelionatários que se valeram de informações obtidas, de algum modo, junto à instituição financeira, a revelar falha na prestação dos serviços financeiros ofertados.
6. A ocorrência, apesar de reveladora de falha na prestação do serviço, não se apresenta capaz de gerar danos aos direitos da personalidade do autor, indutores de compensação a título de danos morais, tratando-se, isto sim, de aborrecimento próprio do cotidiano da vida moderna a que todos estão submetidos, presente ainda que em tais casos a própria instituição financeira sofre prejuízo. (Precedentes).
7. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO VOTORANTIM CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.